Tribunal: TCU
Processo: 031.914/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 486/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar implementada a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 570/2017-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo, sem prejuízo de que seja dada ciência à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1a Região Fiscal (RFB/1aRF) de que a presente deliberação pode ser obtida por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia do relatório que fundamenta este Acórdão sem quaisquer custos. 1. Processo TC- Processo 031.914/2016-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.639/2018-7 (Representação). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.